Tribunal: TJPA
Processo: 0813324-28.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813324-28.2021.8.14.0000

APELANTE: CHARNE CARDOSO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado , pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se há possibilidade de não reconhecimento das qualificadoras; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra-se amparada no conjunto probatório, inexistindo fundamento para a anulação do julgamento, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

4. Em relação à aplicação das qualificadoras, verificou-se que não há manifesta improcedência ou descabimento das mesmas, o que permite a manutenção das circunstâncias qualificadoras na condenação.

5. Quanto à dosimetria, constatou-se excesso na valoração das consequências do crime, que foram neutralizadas para evitar
bis in idem
, resultando no redimensionamento da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões respaldadas em elementos probatórios. 2. As qualificadoras só podem ser afastadas se forem manifestamente descabidas, sob pena de violação ao princípio da soberania do Júri. 3. O redimensionamento da pena é cabível em caso de excesso na valoração das circunstâncias judiciais."

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 121, §2º, I, III e IV; 211.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 2232162-94.2008.8.13.0686, Rel. Des. Delmival de Almeida Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 14.12.2010; TJMT, ApCrim n. 0002415-58.2012.8.110064, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 01.04.2015; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.142.235/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.08.2019; AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. 21.6.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJAM, RVCR n. 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandiera, Câmaras Reunidas, j. 01.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.635.531/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.09.2024, Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Charne Cardoso Ferreira apela de sentença do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que o condenou à pena de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I, III e IV e 211 do Código Penal (ID 7237817).

Em razões recursais, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo júri. Subsidiariamente, requer a reanálise do cálculo dosimétrico, diante da inidoneidade da fundamentação, para que seja fixada a pena basilar o mais próximo do mínimo legal (ID 7237846).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 7237850), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7426464).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
comporta parcial provimento.

Inicialmente, verifico que a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença sob alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos.

Sem embargo, tenho que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos. No ponto, para fins de cotejo dos elementos de prova, eis o delineamento fático que ensejou a condenação objurgada:

“No dia 02 de maio do corrente ano (2020), por motivo torpe, utilizando de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o denunciado matou por asfixia a infante de dez anos idade M.P.B.S e ocultou seu cadáver, fatos ocorridos no interior imóvel residencial coletado sob o n° 168 da Rua São Domingos, bairro da Terra-Firme, nesta capital, conforme fazem prova material os laudos das perícias de levantamento de local onde o cadáver foi encontrado e de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostados às fls. 13-18 e 50-52, respectivamente.

No dia de ocorrência dos fatos, por volta das 10h, a vítima foi à casa do denunciado, por solicitação deste, para pegar a quantia de R$-15,00 uma pequena televisão que ele a havia prometido, porquanto a conhecia, uma vez que mantinha relacionamento extraconjugal com a mãe desta.

La estando, a sós na casa, o denunciado tentou possuí-la sexualmente, mandando que a vítima virasse de costa e como ela resistiu à satisfação da lascívia ele passou o braço esquerdo pelo pescoço dela, objetivando deixá-la desfalecida e assim manter a relação sexual, mas ela foi asfixiada e evoluiu a óbito.

Ao perceber que a vítima havia morrido, objetivando ocultar o cadáver, o denunciado escondeu a corpo embaixo da cama e no dia seguinte, por volta das 22h30min, durante o repouso noturno, enrolou-o em um lençol, amarrou com cabos elétricos, colocou dentro de uma sapateira em desuso e o jogou no Tucunduba, o qual foi encontrado por ribeirinhos no dia 05 de maio no furo do Benedito, localizado entre as ilhas do Combu e do Maracujá, em avançado estado de putrefação.

Ainda no dia 02 de maio familiares da vítima passaram a procurá-la, cujas buscas foram intensificadas nos três dias seguintes, inclusive com a ajuda do denunciado, o qual teve a frieza de dormir com a mãe da vítima na cama em que o corpo estava embaixo, mantendo-se o em silêncio e impossibilitando que a vítima tivesse um velório digno e a família a possibilidade de ter contato com o cadáver.

A motivação do hediondo homicídio reside no fato da vítima ter se recusado a manter relação sexual com o denunciado, o que caracteriza a torpeza, causa repugnância, porquanto, além desta circunstância, o crime foi praticado contra uma criança de dez anos de idade, absolutamente indefesa, sem a mínima condição de reagir.”. (ID 7237636
)

Ao longo da instrução processual, a
materialidade
dos fatos foi comprovada comprovada pela Perícia de Local com Cadáver e fotos nº 2020.01.000411-CCV (ID 7237816 - Págs. 1/10) e Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2020.01.000883-TAN / Declaração de Óbito nº 294455558 (ID 7237620 - Págs. 3/5) que atestaram a morte da menor M.P.B.S, com 10 anos de idade na época do fato, com ocultação do cadáver. Extraindo que “a causa morte violenta não esclarecida. Inconclusiva não definida devido falta de elementos técnicos prejudicada pelo adiantado estado de putrefação com o único achado local interno de compressão de pescoço”

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a fase inquisitorial e a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme se observa nas mídias anexadas aos autos (ID 7237821 / 7237843), com destaque ao interrogatório do réu na fase policial, abaixo transcrito:

“
Que no dia 02 de maio de 2020, por volta das 10h, apareceram na sua casa os irmãos Maria Paula e Marcos e lhe disseram que sua mãe havia mandado ir perguntar se tinha um dinheiro para comprar açaí e mortadela ou salsicha. Que Maria Paula disse “vamos lá na casa da vovó pegar farinha que a mamãe mandou”. Que o interrogado falou “vai lá e volta aqui para pegar o dinheiro e uma televisão pequena”. Que, aproximadamente 20 minutos depois, Maria Paula voltou e disse que havia dado um vai e vem no irmão. Que pediu para abrir a porta, no que o interrogado obedeceu, ela entrou na casa e disse que queria a televisão e o dinheiro. Que depois Maria Paula lhe perguntou se queria fazer amor, no que o interrogado lhe respondeu “não sei, tu é que sabes, se tu quiser a gente faz. (...) Que Maria Paula levantou o vestido e deitou na cama. Que a menina se ofereceu de frente. Que o interrogado mandou que ela virasse de costa. Que iniciou a penetração anal, mas Maria Paula se esquivou, retirando-se da posição, momento contínuo o interrogado passou o braço esquerdo pelo pescoço da criança e usou de uma certa força, o que fez a criança e desfalecer. Que nesse momento o acusado conseguiu fazer uma pequena penetração. Que nesse momento percebeu que a menina estava sem movimento. Que levantou da cama e tentou reanimá-la, porém percebeu que a menina estava sem vida. Que depois baixou o vestido dela que estava levantado e colocou o corpo debaixo da cama. Que por volta das 15h a senhora Ana Paula, mãe da menina, apareceu na casa e disse que sua filha havia sumido e lhe pediu para ajudá-la a procurá-la (...). Que resolveram dormir juntos na casa do interrogado. Que passaram a noite fazendo amor, tendo cadáver da criança embaixo da cama (...). Que ao anoitecer, por volta de 22h30min, no domingo, pegou um roupeiro que estava na frente da casa, levantou a cama, tirou o corpo, dobrou as pernas para trás, amarrou os pés com um cabo de internet e depois passou o cabo pelo pescoço para que os pés e as pernas não saíssem de dentro da sapateira, pegou um pano fino e passou a enrolar o corpo. Que depois pegou três ligas de câmera de bicicleta e amarrou por cima do lençol. Que desceu com o roupeiro para a beira do rio, colocou a sapateira na beiro do rio e empurrou com um pedaço de pau para a maré levasse, pois estava cheia de vazante” (ID 7237330)
.

Na fase judicial, o réu apresentou versão diversa do crime, eximindo-se da responsabilidade pela morte da vítima e afirmando que apenas ajudou na ocultação do cadáver, conforme consignado nos autos:

“
Que afirma ter um pouco de participação, pois estava presente quando a esposa matou a criança. Que conheceu a genitora da vítima e teve um relacionamento extraconjugal com esta. Que a esposa não gostou da relação extraconjugal, que a esposa do acusado ameaçou de morte a vítima e a genitora desta prometendo que "iria pegar" ambas que no dia dos fatos, o acusado ao chegar em casa já viu a vítima sem vida em cima da cama. Que acredita que a esposa viu a vítima e estrangulou a criança como fio do som microssystem, que ao se deparar com o corpo da vítima, o acusado perguntou "amor, porque toda essa violência? Que a esposa respondeu "eu não falei que ia pegar ela ou a filha dela?!" que nesse momento ele perguntou "o que vamos fazer?" Que ela respondeu que ia pegar um roupeiro, e colocar a criança dentro do roupeiro. Que ela disse para ele não "só tu que sabe, não vai cagoetar" ou seja, falou que não era para contar para ninguém o que ocorreu, que o acusado ficou pensativo, que rapidamente ela colocou a criança dentro da sapateira e jogou no rio. Que a maré levou, que os traficantes ameaçaram o acusado. Que disseram que iriam cortar os dedos dele, a mão, o pé, a garganta e enfiar um cabo de vassoura no ânus dele. Que mesmo sabendo o que aconteceu, não contou para os traficantes que ela tinha praticado, uma vez que não queria que a esposa morresse. Que o acusado e a esposa foram amarrados. Que por falta de elementos do crime, eles não foram assassinados pelos traficantes. Que os traficantes devolveram eles para a casa, que a sogra do acusado chegou na casa, falando que a Andrea tinha ido para a casa dela naquele final de semana, que a sogra viu a Andrea e o declarante amarrados, que foi o filho da Andrea quem acionou as autoridades policias que perante o delegado, o casal negou o crime. Que ao chegar na data, ambos foram postos em uma sala pequena. Que Andrea pediu para ele assumir a autoria do crime. Que Andrea disse que a genitora dela iria ajudá-lo, pois iria pagar um advogado. Que Andréa prometeu que ele sairia em três anos e ela iria visitá-lo, levar as coisas pra ele. Que ele se deixou levar pelas promessas dela. Que Andréa perante a delegada falou que ele tinha pegado o roupeiro. Que, então, ele percebeu que ela iria jogar a autoria do crime para ele. Que ele, então, acreditou nas promessas dela. Que inicialmente ele negou que o delegado, então, levou o acusado para uma sala reservada. Que o acusado continuou negando, que o delegado disse que ia levar o casal para o IML para fazer o exame. Que o acusado pensou que se eles fossem submetidos a perícia iria constar que a esposa tocou na criança, então, seria melhor ele confessar que o delegado foi pegar uma água para o acusado que o acusado tomou a água, que o acusado refletiu e achou melhor confessar, já que a esposa iria pagar o advogado, que o delegado perguntou se havia apenas matado ou tinha estuprado a criança também. Que o acusado, então, falou que tinha estuprado para corresponder às expectativas do delegado, que o delegado perguntou se a esposa teve participação e o acusado negou qualquer envolvimento, quando questionado sobre o depoimento prestado na delegacia, afirmou que inventou a história porque queria que a responsabilidade recaísse sobre ele. Que a Andrea foi 14h para a casa da mãe, dando tempo suficiente para consumar o crime. Que a vítima costumava ir buscar dinheiro com o acusado, a mando da mãe, quando Andrea não estava em casa, que no dia dos fatos a vítima foi na casa pedir dinheiro, mas não chegou a dar. Que a vítima ficou cerca de 30 minutos, que foi o tempo que Andreia usou para matar a criança, que foi a própria Andreia quem jogou o corpo da criança na maré. Que o acusado chegou a ajudar a carregar o roupeiro, que não manteve relações sexuais com a vítima. Que manteve relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima por cerca de 4 ou 5 anos. Que nunca foi descoberto, apenas próximo dos fatos, o que deixou Andreia com muita raiva. Que os meliantes da área começaram a suspeitar da Andreia, porque ela chegou a discutir com a mãe da vítima. Que chegou a ajudar Ana a procurar pela vítima, mesmo sabendo que ela estava morta. Que os ribeirinhos que acharam o corpo da vítima que o acusado assumiu o crime para proteger a esposa e ajudou a ocultar o cadáver. Que no dia dos fatos chegou a manter relações sexuais com a mãe da vítima, que pernoitou na casa dele. Que a mãe da vítima dormiu na casa do acusado porque estava com medo de apanhar do marido que no dia seguinte, o marido da Ana Paula viu os dois na parada de ônibus. Que o marido de Ana Paula puxou ela pelo braço e perguntou onde ela havia dormido e ela mentiu que tinha dormido na casa da mãe. Que na casa do acusado havia fios elétricos. Que a vítima foi amarrada com 05 fios elétricos. Que a sapateira onde o corpo da vítima foi encontrado, e a mesma que estava na casa do acusado. Que a sapateira era usada como casa para o cachorro. Que a vítima foi morta na sexta-feira, entre 11-12h. Que nesse dia o acusado não foi trabalhar, pois ficou em casa. Que quando a vítima chegou, o acusado não estava em casa. Que o acusado tinha saído para capinar na casa de uma conhecida, cerca de quatro quadras de distância. Que não lembra o nome da pessoa, mas que tem condições de conduzir até o local. Que o serviço durou até 12h. Que ao chegar na casa, a criança já havia sido estrangulada. Que o portão estava sem corrente, logo, presumiu que a Andreia estava em casa. Que o acusado chamou no portão e ela atendeu. Que a Andreia imediatamente falou "tu nem sabe o que aconteceu, vai lá na cama ver" que ao chegar no lugar, a criança estava deitada de bruços na cama, com um fio amarrado no pescoço. Que pegou no pulso da criança e viu que estava fria e sem batimentos. Que viu uma mancha de sangue no chão. Que o acusado olhou o corpo da criança, mas não viu nenhum corte que a Andreia tinha um pênis de borracha que esse pênis estava dentro de um balde. Que quando a Andreia se desfez do corpo da criança jogou o pénis na água também. Que ao perguntar o que significava aquilo, Andreia disse que "nada". Que o acusado imaginou que Andreia tivesse usado o consolo para penetrar a criança, mas não chegou a perguntar. Que não soube de onde veio o sangue. Que o acusado ficava vigiando se alguém vinha. Que não viu o momento do homicídio, pois se estivesse presente teria intervindo, que quando chegou na casa a vítima ainda não estava amarrada, que o acusado não amarrou a vítima. Que foi Andréa quem amarrou a vítima, que imediatamente após, a vítima foi jogada no rio. Que quando a mãe da vítima chegou na casa, a vítima ja tinha sido jogada no rio. Que Andréa saiu da casa por volta de 14h. Que a mãe da vítima chegou na casa do acusado por volta de 15h. Que a mãe da vítima ficou com o acusado um tempo e chegou a perguntar se ele não tinha visto a criança, pois ela teria ido buscar farinha e não voltou, que o acusado deixou Andréa no terminal de ônibus perto da universidade. Que levou Andréa de bicicleta. Que Andréa pegou o ônibus para a pedreira, para a casa da mãe. Que o fato da contratação do frete pela Andréa ocorreu, contudo, isso se deu no dia anterior, ou seja, não foi no mesmo dia homicídio que Andréa ficou sábado e domingo na casa da genitora. Que não se recorda o dia que Andréa fez o transporte dos móveis para casa, mas não foi no dia da morte da criança, que não teve relações sexuais com a vítima. Que tocou no corpo da vítima, para tentar fazer a reanimação. Que não tentou manter cópula anal com a vítima que não tocou de nenhuma forma no corpo da vítima com fins libidinosos. Que ele não olhou as partes intimas da vítima, para saber se houve alguma violação. Que Andréa disse que a vítima chegou na casa, gritou pelo nome do acusado (pois a mãe da vítima mandou a criança lá), a Andréa viu a criança. Que Andréa pegou o fio do aparelho de som, e esperou a criança atras da porta, que Andrea asfixiou a criança por trás com o fio do som. Que asfixiou a criança, jogou em cima da cama, e ficou meditando sobre o que fazer com o corpo. Que Andrea não narrou ter feito nada de natureza sexual contra a vítima, tendo apenas asfixiado e matado a mesma” (ID 7237632 - Págs. 6/10)
.

A companheira do réu, Andréa Oliveira do Nascimento, afirmou em juízo:

“
Que foi amarrada pelos traficantes. Que o acusado ficou desamarrado, porque ele era responsável por abrir a porta quando os meliantes voltassem. Que os traficantes estavam acusando a declarante do homicídio da vítima, pois ela teria brigado com a mãe da vítima. Que a declarante não tinha brigado com a mãe da vítima. Que soube do caso extraconjugal na delegacia, pois até então não tinha conhecimento, que a mãe da vítima e o acusado tinham armado para que a culpa recaísse sobre a declarante. Que ficou sabendo do caso extraconjugal no dia que o acusado foi preso. Que o acusado sempre negou a relação. Que na delegacia o acusado confessou que manteve uma relação extraconjugal com a mãe da vítima por mais de um ano, que um dia viu a vítima olhando no portão da casa e, ao se deparar com a declarante, ela saiu correndo. Que questionou o acusado sobre o que a criança teria ido fazer lá, e ele respondeu que não sabia. Que isso foi cerca de 15 dias antes do desaparecimento. Que a sapateira onde o corpo da vítima foi encontrado estava na casa em que ela morava com o acusado. Que a informante achou essa sapateira na rua e eles resgataram para fazer um armário, que a sapateira ficou no pátio da casa e o cachorro passou a dormir dentro, que, por isso, a declarante desistiu de fazer o armário e o móvel ficou sendo usado como cama do cachorro que todo o final de semana a declarante se ausentava da casa. Pois ficava com a genitora em Ananindeua. Que certa segunda-feira, ao retornar para casa. A sapateira havia sumido. Que questionou o acusado sobre o desaparecimento da sapateira e ele informou que havia jogado fora, pois ela não prestava que na terça-feira a noite a declarante tomou conhecimento do desaparecimento da criança pela internet. Que a declarante comentou sobre o ocorrido com o acusado e ele disse 'e, ela tá desaparecida tem uns 3 ou 4 dias". Que no dia seguinte tomou conhecimento que o corpo da criança foi encontrado em uma caixa. Que por volta de 22:30h desse dia os traficantes chegaram na casa. Que os traficantes pegaram a declarante e o acusado. Que ela falou para os traficantes que não sabia por que isso estava acontecendo que os traficantes começaram a acusar a declarante de matar a criança. Que a declarante falou que ficou na casa no sábado só até 9h. Que os traficantes disseram que iriam matar a declarante ou o acusado. Que a culpa recaia sobre a declarante, que a declarante disse para os traficantes que possuía um álibi que os traficantes bateram foto da declarante e estavam aguardando instruções sobre quem deveriam executar. Que a declarante foi torturada pelos traficantes. Que ficou no domínio dos traficantes de 22:30 até 04:30. Que os traficantes devolveram os dois para a casa deles, mas ela deveria permanecer amarrada que os traficantes pegaram os telefones, para checar o álibi da declarante. Que o acusado ligou para a genitora da declarante, fingindo que não sabia do paradeiro dela. Que em razão disso, a genitora da declarante foi procurá-la, já que sabia que a mesma tinha retornado para casa na segunda-feira e ambas tinham se falado por telefone na terça-feira. Que a mãe da declarante chegou na casa e viu que ela estava amarrada. Que a genitora da vítima pediu que o filho da declarante fosse procurar ajuda policial. Que os traficantes chegaram logo depois, perguntando sobre o guarda-roupas da casa. Que a declarante disse que só havia um guarda-roupas na casa. Que os traficantes saíram e logo em seguida os policiais chegaram que não ouviu os traficantes ameaçarem o acusado. Que acredita que os traficantes estavam procurando a sapateira que os traficantes ainda estavam procurando por uma rabeta. Que a declarante disse que nunca viu essa rabeta que disse que atrás da casa costumava ficar uma rabeta dos vizinhos, que o acusado costumava guardar cabos elétricos na casa. Que os cabos que ficavam na casa eram iguais aos que foram encontrados amarrando o corpo da vítima. Que na semana que os fatos aconteceram, havia um balde cheio de fios elétricos na casa, que a declarante viu as fotos dos fios no corpo da vítima na delegacia, que a sapateira estava na casa quando ela saiu no sábado, mas não estava mais quando retornou na segunda feira, que a sapateira que ficava na casa e a mesma que foi encontrada no combu com o corpo da vítima dentro, que confirma que no dia 2 o acusado ficou sozinho em casa, que recebeu a foto da criança porque foi feito o compartilhamento do grupo whatsapp, na terça-feira. Que soube que o acusado não foi trabalhar dia 2, porque recebeu uma ligação do local de trabalho, procurando por ele. Que o acusado somente apareceu no trabalho por volta de 21h do domingo, que o acusado não era uma pessoa violenta. Que ele não tinha passagens na polícia. Que o acusado demonstrava interesse em mulheres mais novas, entre 17-20 anos. Que nunca notou interesse do acusado por crianças. Que o acusado nunca confessou o crime para a declarante. Que não desconfiava do acusado. Que somente fez a associação após conversar com a delegada na delegacia, quando viu fotos da sapateira e dos fios. Que depois da delegacia não teve mais contato com o acusado. Que não sabe qual a versão dos fatos apresentada pelo acusado que Deisy, funcionaria da mercearia, disse que a criança teria ido pegar dinheiro com o acusado, que o acusado teria dito para a criança deixar o irmão em casa e retornar sozinha que o acusado prometeu dar o dinheiro e uma televisão. Que Deisy teria tomado conhecimento disso por meio da mãe da vítima, que viu a sapateira e os fios por meio de fotos apresentados pela delegada. Que os fios eram brancos e eram iguais aos que tinham em casa que reconheceu os fios pela cor e a estrutura do fio. Que nunca desconfiou que o acusado abusasse sexualmente da vítima que no final de semana dos fatos, estava em Ananindeua. Pois foi levar uma cama para o irmão. Que não sabe se o acusado costumava dar presente para a vítima” (ID 7237632 - Pág. 11 / 7237633 - Pág. 2)
.

Maria Francisca Oliveira do Nascimento, genitora de Andrea Oliveira, ao ser ouvida em juízo confirmou que sua filha Andrea teria passado o final de semana em Ananindeua, tendo saído do local do crime no sábado e retornado apenas na segunda-feira na parte da tarde:

“
Que era sogra do acusado, pois é mãe da companheira do acusado. Que passou o final de semana com a filha em Ananindeua. Que ficou com a filha em Ananindeua no sábado e domingo tendo retornado na segunda-feira, que ao chegar em casa na segunda feira, o marido da declarante lhe contou que tinham achado o corpo de uma criança dentro de um armário no combu. Que não deu muita atenção para a informação. Que quarta-feira à noite, o acusado ligou para a declarante, querendo saber onde a esposa estava, pois ele afirmava que ela não teria retornado para a casa desde sábado. Que ela respondeu que não era possível que Adriane não estivesse na casa dela, uma vez que ela retornou na segunda feira e elas se falaram na terça. Que ficou preocupada, pois pensou que alguma coisa tivesse acontecido. Que ela ligou para o celular da vítima e outra pessoa atendeu, mas não respondeu. Que ficou ouvindo gritos de fundo, até que desligaram a ligação e o aparelho celular. Que foi fazer buscas. Que foi até a casa de Adriane e ao chegar lá encontrou a mesma toda amarrada. Que a declarante queria desamarrar a Adriane, mas foi impedida, pois "os caras" iriam voltar, que o filho da vítima foi em busca de ajuda policial que a declarante permaneceu na casa e viu quando dois homens entraram e começaram a perguntar sobre um guarda-roupas. Que Adriane disse que o único guarda-roupas da casa era aquele que estava lá que os traficantes ficaram acusando Adriane de ter matado a criança. Que os traficantes saíram e deixaram a declarante, o acusado e Adriane na casa que logo depois os policiais chegaram e realizaram o resgate, encaminhando o acusado - Adriane para a delegacia que o acusado não estava amarrado que os traficantes amarraram a Andrea, mas não amarraram o acusado. Que o acusado disse que não estava amarrado, porque era ele quem ficava responsável por abrir a porta quando os traficantes voltassem, que o acusado disse que teria sido agredido pelos traficantes, mas não apresentava nenhuma lesão. Que Andrea, sim, estava machucada no peito, e colocaram um saco na cabeça dela. Que a informante questionou o acusado de porque ele deixou o traficante fazer aquilo, já que Adriane estava em Ananindeua no sábado. Que o acusado respondeu que era porque os traficantes diziam que ela tinha matado a criança que os traficantes acusavam Adriane de ter matado a criança. Que não tem conhecimento que os traficantes tenham suspeitado que o acusado praticou o crime. Que os traficantes estavam procurando um guarda-roupas. Que a sapateira existia na casa, que ficava perto da porta. Que Adriane lhe contou que deu por falta da sapateira na casa, quando chegou na segunda-feira. Que o acusado disse que teria jogado a sapateira fora, que a sapateira foi juntada do lixão, pois seria feito um armário. Que a sapateira estava na casa no sábado, quando Adriane saiu, mas que na segunda-feira o móvel havia desaparecido. Que não viu, que Adriane confirmou que a sapateira onde o corpo da criança foi encontrado era a mesma que estava na casa, que moravam na casa apenas o acusado e a Andrea que naquele final de semana o acusado ficou sozinho na casa, uma vez que Andrea foi para Ananindeua, que Andrea disse que no sábado, antes de sair da casa, viu a vítima na esquina da casa. Que Andrea perguntou o que ela queria e a criança correu. Que questionou a mãe da vítima sobre o que está tinha ido fazer lá e ela respondeu 'sei lá". Que Andrea não falou se a vítima chegou a perguntar sobre o acusado que Andrea falou que viu a vítima ir até próximo da casa e retornar, que não tem conhecimento de que a vítima fosse buscar dinheiro alimentos com o acusado. Que nos grupos de whatsapp da comunidade foi divulgado o desaparecimento da vítima que Andrea chegou a comentar o desaparecimento com o acusado e ele disse "é, faz parece que tem uns dois dias" que Andrea não viu nenhum sinal de sangue ou outra coisa suspeita na casa que depois dos fatos Andrea e o acusado não se falaram mais que o acusado não contou nada sobre o crime. Que a informante nunca imaginou que ele tivesse praticado o crime, que ele não era violento, que a delegada mostrou a foto da sapateira, mas a informante só tinha ido na casa três vezes e na época ainda não havia a sapateira lá, que soube da sapateira por meio da Andrea, que contou que a mesma ficava na casa, mas ela havia sumido durante o final de semana que passou fora. Que o acusado disse que jogou a sapateira fora porque ela não prestava mais que não tem conhecimento que o acusado tivesse envolvimento com crianças. Que o comportamento não condizia com o de alguém capaz de praticar esse delito. Que nunca ouviu comentários que o acusado se envolvesse com menores de idade. Que os traficantes ficavam falando que ela tinha sido a autora do crime enquanto o acusado ficava calado, que soube que o acusado confessou que tinha um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima. Que soube pela televisão que o acusado confessou o crime. Que Andrea saiu de casa no sábado, as 9h e retornou na segunda feira de tarde. Que Andrea disse que o corpo da criança foi encontrado dentro da sapateira que desapareceu. Que não sabe se Andrea descobriu a relação extraconjugal antes dos fatos. Que Andrea estava sendo acusada pelos traficantes porque supostamente teria ameaçado a mãe da vítima. Que Andrea teria dito “tu vai ver só" para a mãe da vítima” (ID 7237633 - págs. 3/5)
.

Arlins do Nascimento Maciel confirmou que no sábado fez um frete para Andrea, levando-a para Ananindeua:

“
Que foi contratado pela senhora Andrea para fazer o frete de uma cama, do mês do Guamá para o Icuí. Que não se recorda da data precisa. Que se recorda que foi em um sábado, que o declarante recebeu a intimação para comparecer na delegacia. Que foi procurado pela Andrea para fazer um frete. Que no final de semana o declarante foi até a casa da Andrea para buscar uma cama no Guamá. Depois foram na pedreira buscar uma cômoda depois, o declarante, a Andrea, o filho da Andrea e a mãe de Andrea foram até o Icuí, que Andrea e a mãe ficaram em Ananindeua e o filho retornou com o declarante para Belém. Que Andrea não fez nenhum comentário sobre o marido. Que somente tomou conhecimento sobre o envolvimento do acusado no crime quando foi intimado para comparecer na delegacia. Que o declarante foi arrolado, por ser o álibi de Andrea, uma vez que conduziu o frete e deixou a mesma em Ananindeua” (ID 7237633 - Pág. 2)
.

Como se vê, o recorrente confessou a autoria na fase de inquérito e em juízo confirmou apenas a participação no crime de ocultação de cadáver, atribuindo o crime de homicídio a sua companheira, a qual teria matado a vítima para se vingar da mãe desta, com quem o réu mantinha um relacionamento amoroso. Detalhou que ao chegar em casa se deparou com a vítima morta por sua companheira sobre a cama e que apenas ajudou a amarrar o corpo para ser colocado na sapateira e jogado no rio.

Com efeito, Andrea, companheira do apelante, negou a autoria em todas as fases processuais afirmando que no dia de ocorrência do fato delituoso saiu de casa pela manhã e foi para a casa de sua mãe no Icuí, somente retornando na segunda-feira à tarde, quando deu por falta da sapateira, que ficava na frente da casa. Extrai-se que o álibi de Andrea foi confirmado em juízo pela prova testemunhal.

Não obstante, conforme consignado pelo Ministério Público “de toda a dinâmica descrita, o que ele não confirma em juízo é que tenha mantido relação sexual com a vítima e a matado, mas a forma como o cadáver foi encontrado, desnudo da cintura para baixo, é a evidência de que a verdade reside no depoimento prestado na fase de inquérito. A forma descrita de como o cadáver foi encontrado está em simetria com o laudo de levantamento de local. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou que os jurados tenham decidido com base em elementos de prova produzidos exclusivamente na fase de inquérito policial” (ID 7237850 - Pág. 5).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “deixa de ter valor jurídico a retratação formulada pelo réu da sua confissão extrajudicial, caso tal retratação esteja isolada no contexto probatório inserto nos autos. Apoiando-se o Conselho de Sentença em razoáveis elementos de convicção reunidos no feito para condenar o réu pelo homicídio praticado, não se há falar em decisão contrária à prova dos autos, impedindo que o réu seja submetido a novo júri” (TJMG,
ApCrim n. 2232162-94.2008.8.13.0686
, Rel. Des. Delmival de Almeida Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 14/12/2010; no mesmo sentido: TJMT,
ApCrim n. 0002415-58.2012.8.11.0064
,
Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, j. 01/04/2015).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.6.2023), como se deu na hipótese.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Sob outro ângulo, não há margem para afastar a incidência das qualificadoras, pois a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, visto que
o motivo torpe
previsto no inciso I do §2º do art. 121 do CP encontra-se configurado pela resistência da vítima ao ato sexual, o que levou o réu à prática do crime.

Com relação ao emprego de asfixia,
há nos autos o Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2020.01.000883-TAN / Declaração de Óbito nº 294455558 (ID 7237620 - Págs. 3/5) que atesta a ‘compressão de pescoço’ a que a vítima foi submetida, elemento que associado à narrativa do réu na fase policial (ID 7237330), sustentam a qualificadora da asfixia, prevista no inciso III do §2º do art. 121 do CP.

Já com relação ao
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
reside na condição de o crime ter sido cometido contra criança, cuja desproporção da força em relação ao recorrente é notória, configurando a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP.

Destarte, prevalece o entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos” (
AgRg no AREsp n. 1.142.235/DF
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/8/2019). No mesmo sentido,
AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. 21/6/2022).

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante negativou para o crime de homicídio seis circunstâncias judiciais, no caso, culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, e para o crime de ocultação de cadáver, cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências), sob o fundamento seguinte:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação ao
crime de Homicídio Triplamente Qualificado,
o réu CHARNE CARDOSO FERREIRA agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que praticou na vítima as lesões descritas no laudo de Necropsia de fls. 50/52 (ID26793273) dos autos, não possui
antecedentes
criminais; é tecnicamente primário na forma da lei, possui
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter matado a vítima e deixado o corpo escondido embaixo da cama e, ainda, ao mesmo tempo, nela dormiu juntamente com a mãe da vítima, mantendo com esta relação sexual;
conduta social
não avaliada nos autos, contudo, pode-se afirmar que o réu tem comportamento familiar conturbado, já que estava envolvido em um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima; os
motivos
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu no intuito de satisfazer a lascívia do réu; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima menor de idade foi atacada covardemente, em plena luz do dia, no interior da residência do réu, tendo nela adentrado para ir buscar a importância de R$15,00 e uma televisão usada a mando da mãe/amante do réu; as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do crime hediondo cometido contra uma criança indefesa de 10 (dez) anos de idade;
comportamento da vítima
, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime, fixo a
PENA BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em relação ao crime de Homicídio triplamente qualificado.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes, nem tampouco atenuantes.

Considerando a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 121, §4º, do Código Penal Brasileiro, aumento em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, em 1/3 (um terço) a pena fixada anteriormente.

Não existe causa especial de diminuição de pena, pelo que
torno definitiva a pena em 32 (trinta e dois) anos de reclusão em relação ao crime de Homicídio Triplamente Qualificado.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação ao crime de
Ocultação de Cadáver
, o réu CHARNE CARDOSO FERREIRA agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que manteve o corpo da vítima debaixo da cama por diversas horas; não possui
antecedentes
criminais; é tecnicamente
primário
na forma da lei, possui
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter escondido o corpo da vítima dentro de sua residência;
conduta social
não avaliada nos autos, contudo, pode-se afirmar que o réu tem comportamento familiar conturbado, já que estava envolvido em um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima; os
motivos
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu no intuito de assegurar a impunidade do delito principal; as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do avançado estado de decomposição em que o corpo da vítima foi encontrado impossibilitando ao menos a realização de solenidade fúnebre; comportamento da vítima, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime, assim
fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime Ocultação de Cadáver
.

Considerando que o réu
confessou
o crime de Ocultação de Cadáver, diminuo em 06 (seis) meses de reclusão a pena fixada anteriormente.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes e nem tampouco atenuantes em relação ao crime de Ocultação de Cadáver.

Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em
02 (dois) anos de reclusão em relação ao crime de Ocultação de Cadáver.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu CHARNE CARDOSO FERREIRA à pena de
34 (trinta e quatro) anos de Reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a
” do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final (ID 7237817).

Não obstante, noto que a negativação das vetoriais foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

- Quanto ao crime de homicídio triplamente qualificado (Art. 121, § 2º, I, III e IV), e ocultação de cadáver (art. 211) ambos do Código Penal:

a.Quanto a vetorial
culpabilidade
– esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022).

- Para homicídio
: na espécie, ficou demonstrado nos autos, conforme Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 7237620 - Págs. 3/5) que a vítima morreu em decorrência de “compressão de pescoço” situação que extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

-
Para ocultação de cadáver:
o ato de manter o corpo da vítima debaixo da cama por diversas horas indubitavelmente demonstra dolo intenso do recorrente, que denota maior grau de reprovação social da conduta e justifica o incremento da pena-base através da negativação da vetorial relativa à culpabilidade.

b.Com relação à
personalidade
, a ”mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2024). Além do mais, “a agressividade, a atitude violenta (...) são circunstâncias que podem negativar a personalidade do agente para fins de fixação da reprimenda” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/6/2023).

- Para homicídio:
Como na espécie, em que o magistrado relatou que o réu manteve relação sexual com a mãe da vítima na mesma cama em que o corpo da vítima tinha sido colocado escondido após a execução do crime, o que aponta extrema frieza emocional do réu.

-
Para ocultação de cadáver
: Idôneo o desvalor da vetorial, porquanto o magistrado ressaltou a agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter escondido o corpo da vítima dentro de sua residência;

c.
Conduta social
–
para ambos os crimes,
devidamente negativado pois consta nos autos que o recorrente tem comportamento familiar conturbado, já que estava envolvido em um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima (Para ambos os crimes)

d.Os
motivos do crime
merecem valoração negativa, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, e confessado pelo réu (ID 7237330), pois a vítima teria falecido por asfixia em decorrência de violência sexual, ou seja, com intuito de satisfazer a lascívia do réu, o que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, para o
crime de homicídio
. Quanto
ao crime de ocultação,
o intuito foi de assegurar a impunidade do delito principal, o que também justifica o desvalor da vetorial.

e.As
circunstâncias do crime
do
crime de homicídio
são valoradas como negativa de forma escorreita posto que o réu aproveitou de forma covarde da situação em que a vítima foi direcionada para ir até a residência, a pedido de sua genitora, para buscar certos objetos (uma televisão e certa quantia), o que mostra que abusou da intimidade que possuía.

f.Por fim, quanto as
consequências do crime de ocultação de cadáver,
mostram-se desajustadas, merecendo reprovabilidade, porquanto restou demonstrado que o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição, impossibilitando ao menos a realização de solenidade fúnebre.

Feitas essas considerações, ressalto, no entanto, que a negativação da vetorial referente às
consequências do crime
, quanto ao homicídio, foi realizada de forma inidônea, em evidente
bis in idem,
pois “consoante remansoso entendimento firmado pela 3ª Seção do STJ, “a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar
bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4° (parte final), do Código Penal” (
AgRg no AREsp n. 2.635.531/TO
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24/9/2024).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto, considerando que as vetoriais da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime persistem negativadas no crime de homicídio, redimensiono a pena-base para 22 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 22 anos de reclusão. Inexistindo causas de diminuição da pena, mas existindo a causa de aumento de pena previsto no art. 121, §4º, do CP, elevo a reprimenda em 1/3, estabelecendo-a definitivamente em 29 anos e 4 meses de reclusão. Diante do concurso material com o crime de ocultação de cadáver, fixo a pena final e definitiva em 31 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a), do CP, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025